Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVOS LEGAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do veículo indicado em nome do executado. Sem recolhimento de preparo, diante da isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 19511904).
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).
3. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo em sede de cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.
4. No caso dos autos, verifica-se que o débito executado foi parcialmente pago, por meio dos bloqueios Bacenjud deferidos. Todavia, com o desbloqueio de valores depositados em conta poupança, por serem impenhoráveis, o cumprimento de sentença teve prosseguimento para a execução da quantia remanescente de R$ 1.723,84, oportunidade em que o Distrito Federal pleiteou a penhora de veículo de propriedade do executado, ora agravado.
5. Em que pese o remanescente do débito executado ser somente de R$ 1.723,84, não há impeditivos legais para penhora do veículo indicado, uma vez que o devedor não só deixou de adimplir espontaneamente o débito, mas requereu o levantamento da penhora realizada sobre valores depositados em conta poupança, diante da impenhorabilidade do art. 833, X do CPC. Assim, não há que se falar em onerosidade excessiva ao devedor.
6. Desse modo, entendo que merece reforma a decisão agravada.
7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à penhora do veículo indicado. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.